Tribunal: TJSP
Processo: 1066449-16.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001047627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1066449-16.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AIG
SEGUROS BRASIL S.A, é apelado COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION
S/A (COPA AIRLINES).
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO
GOSSON.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1066449-16.2020.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1066449-16.2020.8.26.0100
Apelante: Aig Seguros Brasil S.a
Apelado: Compañia Panameña de Aviacion S/A (Copa Airlines)
Comarca: São Paulo
Voto no 35364
AÇÃO REGRESSIVA. INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE
REEMBOLSO
DE
VALORES
EM
RAZÃO
DE
EXTRAVIO
TEMPORÁRIO
DE
BAGAGENS
DO
SEGURADO. Aquisição de bens que, com devido respeito,
ultrapassam as necessidades básicas do passageiro.
Pagamento de indenização securitária que, na hipótese,
representa liberalidade da seguradora. Pedido regressivo
improcedente.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face do
teor da r. sentença de fls. 320/322, que julgou improcedente o pedido
regressivo, condenando a requerente ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.
A requerente recorre argumentando, em síntese, em
sede preliminar, a ocorrência de nulidade da r. sentença uma vez que, in casu,
o fato de as notas fiscais de fls. 213/221 não terem sido traduzidas não
acarretou prejuízo. No mérito, argumenta que a companhia aérea extraviou a
bagagem de seu segurado e que o seguro foi regularmente pago, o que
resultou na sub-rogação. Argumenta que as notas fiscais apresentadas dão
conta do total do débito, de modo que faz jus ao ressarcimento.
Contrarrazões a fls. 360/365 requerendo, em suma, o
desprovimento do recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1066449-16.2020.8.26.0100 -Voto no
3
Recurso regularmente processado.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce, para
todos os fins próprios, o da r. sentença, ora recorrida.
Com o devido respeito, o recurso não merece
provimento.
Por proêmio, deve-se esclarecer que, ao caso, aplicam-
se as disposições das Convenções de Montreal e Varsóvia.
O Egrégio Supremo Tribunal Federal, por meio do
julgamento do RE 636331, que foi julgado em 25/05/2017, estabeleceu o
“Tema 210 - Limitação de indenizações por danos decorrentes de extravio de
bagagem com fundamento na Convenção de Varsóvia”. No mencionado
Tema 210, foi fixada a seguinte tese:
“Nos termos do art. 178 da Constituição da
República, as normas e os tratados internacionais
limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros,
especialmente as Convenções de Varsóvia e
Montreal, têm prevalência em relação ao Código
de Defesa do Consumidor.”
Para consolidar tal informação, mostra-se relevante a
reprodução da respectiva ementa do RE 636331:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1066449-16.2020.8.26.0100 -Voto no
4
“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2.
Extravio de bagagem. Dano material. Limitação.
Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de
Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito.
É aplicável o limite indenizatório estabelecido na
Convenção de Varsóvia e demais acordos
internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às
condenações por dano material decorrente de
extravio de bagagem, em voos internacionais. 5.
Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese:
"Nos termos do art. 178 da Constituição da
República, as normas e os tratados internacionais
limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros,
especialmente as Convenções de Varsóvia e
Montreal, têm prevalência em relação ao Código
de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto.
Acórdão que aplicou o Código de Defesa do
Consumidor. Indenização superior ao limite
previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia,
com as modificações efetuadas pelos acordos
internacionais
posteriores.
Decisão
recorrida
reformada, para reduzir o valor da condenação por
danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional.
7.
Recurso a que se dá provimento.”
Portanto, conclui-se que as Convenções de Varsóvia e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1066449-16.2020.8.26.0100 -Voto no
5
de Montreal são aplicáveis para o fim de ressarcimento por dano material
decorrente de voo internacional.
Com relação à alegação de ausência de tradução das
notas fiscais, in casu, não se verifica qualquer prejuízo decorrente deste fato,
uma vez que os documentos de fls.213/221 são facilmente compreensíveis.
Nesse sentido já se posicionou esta Egrégia 22a Câmara
de Direito Privado, como se extrai do precedente de lavra do Douto Nobre e
Culto Desembargador Matheus Fontes, abaixo colacionado:
“AÇÃO
REGRESSIVA
SEGURO
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL
EXTRAVIO DE BAGAGEM - PREVALÊNCIA
DA
NORMA
INTERNACIONAL
EM
DETRIMENTO DA LEGISLAÇÃO INTERNA
ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO
NO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL TEMA 210
CONVENÇÃO DE MONTREAL, ART. 35
PRESCRIÇÃO
BIENAL
DEMANDA
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA,
NA
QUALIDADE DE CREDORA SUBROGADA
NOS DIREITOS DO SEGURADO INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 188 DO STF DOCUMENTO
REDIGIDO
EM
LÍNGUA
ESTRANGEIRA
FALTA DE TRADUÇÃO IRRELEVÂNCIA,
NAS CIRCUNSTÂNCIAS - PREJUÍZO NÃO
CONFIGURADO - RECURSO IMPROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1066449-16.2020.8.26.0100 -Voto no
6
1031002-38.2018.8.26.0002; Relator (a): Matheus
Fontes; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 7a Vara
Cível; Data do Julgamento: 25/04/2019; Data de
Registro: 26/04/2019).
Apesar disso, não é o caso de se anular a r. sentença, até
mesmo porque, na hipótese, o MM. Magistrado a quo já manifestou seu
entendimento ao discorrer especificamente sobre os itens adquiridos pelo
passageiro após o extravio de sua bagagem.
Passa-se, portanto, à análise do mérito da questão.
Verifica-se, in casu, ser incontroverso que o consumidor
não ficou mais do que quatro dias e quatro horas sem sua bagagem (fls. 45).
Em análise aos produtos adquiridos, vislumbra-se, com
todas as vênias, que estes não condizem com os requisitos de
indispensabilidade e essencialidade inerentes à digna manutenção do
passageiro no período em que esteve sem seus pertences.
Isso porque a discriminação dos bens, naquilo que é
possível verificar, demonstra que foram cobertos gastos com diversos itens
não efetivamente essenciais conforme relacionado a fls. 5 e 214/221 dos
presentes autos.
Não restou, portanto, demonstrado, de forma cabal, a
essencialidade dos produtos cobertos pela seguradora, especialmente
considerando que a bagagem do passageiro foi devolvida em menos de quatro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1066449-16.2020.8.26.0100 -Voto no
7
dias e quatro horas.
Ademais, o documento de fls. 5, que indica o que foi
ressarcido ao segurado, traz apenas denominações com relação ao gênero dos
bens cobertos, sem qualquer especificação do que foi efetivamente adquirido
pelo passageiro e ressarcido pela Seguradora.
Nas notas fiscais de fls. 214/221, que visam identificar
especificamente os bens que foram cobertos pela empresa apelante (fls. 5),
constam uma série de abreviaturas, o que não revela à Turma Julgadora, com
precisão, o que foi efetivamente adquirido, impossibilitando, com todas as
vênias, a análise acerca do ressarcimento com relação a estes objetos.
Logo, considerando que há indícios de que alguns bens
abrangidos pelo seguro não eram essenciais para a manutenção do segurado
durante o período em que esteve sem sua bagagem; e, considerando, ainda,
que os documentos de fls. 5 e 214/221 não identificam de maneira específica
o que foi efetivamente adquirido pelo passageiro e ressarcido pela
Seguradora, dadas as abreviaturas que não são esclarecedoras, é o caso de se
manter a r. sentença de improcedência.
Ou seja, se a Seguradora cobriu tais despesas de seu
segurado sem trazer à baila documentação hábil a demonstrar especificamente
quais bens foram abrangidos pelo seguro pago, deve-se concluir, com o
devido respeito, que a empresa apelante agiu por mera liberalidade, o que não
vincula a companhia aérea, afastando a procedência do almejado direito de
regresso.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, nega-
se provimento ao recurso. Em razão do ora decidido, os honorários
advocatícios são majorados para 20% do valor da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1066449-16.2020.8.26.0100 -Voto no
8
Roberto Mac Cracken
Relator